Tribunal: TJDFT
Processo: 0724008-17.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA DA INCAPACIDADE OU DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INCAPACIDADE PARCIAL, PERMANENTE E MULTIFUNCIONAL. LAUDO JUDICIAL. CONCLUSÕES MANTIDAS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. OBRIGATORIEDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de forma permanente e total, bem como insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2. O c. STJ tem entendimento de que, mesmo na hipótese em que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial do beneficiário para o trabalho, pode o magistrado, para fins de concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, considerar outros aspectos relevantes, tais como a idade, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado.
3. Inviável afirmar, a partir da idade, da baixa escolaridade e das lesões sofridas pelo Autor, que ele não tem condições de reingressar no mercado de trabalho, uma vez que o laudo judicial consignou que as lesões não provocam dores e que há resíduo laboral, a permitir ao Apelante exercer atividades que não exijam destreza manual plena, o que será avaliado pelo Programa de Reabilitação Profissional.
4. Apelação conhecida e não provida.